Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-56.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003596-56.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ONASSIS & OLIVEIRA LTDA.
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE
APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ONASSIS & OLIVEIRA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 55245491):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA - PROVA TÉCNICA DO NEXO ENTRE O DANO E A COLISÃO - LUCROS CESSANTES - DEMONSTRAÇÃO DAQUILO QUE SE DEIXOU DE GANHAR - VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o laudo técnico aponta que os danos no motor do caminhão são provenientes de acidente de trânsito, a seguradora é obrigada a arcar com o conserto.
Comprovados os prejuízos reais e efetivos com a privação de ganhos que eram certos e não ocorreram por ato da parte contrária, são devidos os lucros cessantes.
Não comporta alteração a quantia arbitrada para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional às peculiaridades da causa.” (N.U. 1003596-56.2018.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020).
Alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do CPC e divergência jurisprudencial, uma vez restou sucumbente em parte mínima dos pedidos, não havendo que se falar em meação das custas e honorários.
Recurso tempestivo (ID 58265470).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 69978975.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.(...)
3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1550739/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 15/06/2020).
In casu, verifica-se que a parte recorrente não apontou nas razões recursais quais os dispositivos de lei federal foram supostamente violados quanto a insurgência quanto ao termo final dos lucros cessante, o que faz incidir a Súmula 284/STF e impede a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da provável ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, uma vez restou sucumbente em parte mínima dos pedidos, não havendo que se falar em meação das custas e honorários.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. CULPA DA EMPRESA. QUEIMADURAS EM CRIANÇA. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VERIFICAÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO..(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, alterar o entendimento do Tribunal estadual quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, demandaria reexame das peculiaridades do processo, o que é vedado em recurso especial. Súmula 7 do STJ(...).” (AgInt nos EDcl no REsp 1817584/PR, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/03/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003596-56.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE
APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN
RECORRIDO: ONASSIS & OLIVEIRA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 55245491):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA - PROVA TÉCNICA DO NEXO ENTRE O DANO E A COLISÃO - LUCROS CESSANTES - DEMONSTRAÇÃO DAQUILO QUE SE DEIXOU DE GANHAR - VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o laudo técnico aponta que os danos no motor do caminhão são provenientes de acidente de trânsito, a seguradora é obrigada a arcar com o conserto.
Comprovados os prejuízos reais e efetivos com a privação de ganhos que eram certos e não ocorreram por ato da parte contrária, são devidos os lucros cessantes.
Não comporta alteração a quantia arbitrada para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional às peculiaridades da causa.” (N.U. 1003596-56.2018.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial alegando violação à Súmula n. 608 do STJ e artigo 757 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, uma vez que considerou a relação havida entre as partes como seguro, sendo que houve termo de adesão associativo, nos termos dos artigos 46 e 54 do CC.
Recurso tempestivo (ID 58265470).
Contrarrazões (ID 62960987).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. INVIABILIDADE. (...) 4. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1624092/DF, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/06/2019).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 608 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 757 do Código Civil, em que a Recorrente alega que a relação havida entre as partes não se caracteriza como seguro, pois houve termo de adesão associativo, nos termos dos artigos 46 e 54 do CC, essa questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI